Tribunal: STF
Processo: RE 1283949
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – PRECATÓRIOS – Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação – Possibilidade – Observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI nº 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT – Respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica – Inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 590.751/SP, julgado em 09.12.2010, diante do esvaziamento de seu objeto – Inteligência do Enunciado nº 17, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório que se destina exclusivamente a nortear a interpretação do §1º, do art. 100, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 30/2000 - Impossibilidade de conferir efeitos retroativos ao enunciado vinculante – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI Nº 11.960 – Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal – Preservação do quanto decidido em fase de conhecimento e já acobertado pelo manto da coisa julgada material - Decisão mantida - Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, § 1° e § 5°, da mesma Carta e do art. 78 do ADCT. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem manteve decisão na qual se concluiu não ser possível rever o entendimento firmado sobre os juros fixados no título judicial ora executado, visto que em relação a essa matéria ocorreu o trânsito em julgado.
    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 989.364-AgR/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Preclusão. Fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 
    1. Existência de fundamento adotado no acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF.
    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.
    3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º).
    4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (grifei).
    Ademais, a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 919.346-AgR/SP e RE 981.983/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 475.237-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 554.176-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 621.637-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 406.199/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 543.756/SP, de minha relatoria.
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no ARE 748.371-RG/RJ (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram esse entendimento nos seguintes termos
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (grifei).
    Por fim, quanto à aplicabilidade da Lei 11.960/2009 na espécie, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator